Tribunal: TJMT
Processo: 0038079-88.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038079-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBEN DOS SANTOS LARA - CPF: 340.454.061-15 (APELANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOS SANTOS LARA - CPF: 021.807.151-53 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - CPF: 313.985.021-20 (ADVOGADO), RUBINEIA MARIA DE LARA BARROS - CPF: 487.359.141-49 (APELANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 109.164.151-04 (APELANTE), SILVIA CRISTINA BORGES MARTINS - CPF: 851.416.901-72 (ADVOGADO), LIZETE SENA DA SILVA - CPF: 420.379.301-78 (APELANTE), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO - CPF: 207.752.021-34 (APELANTE), ADA MARCELINA DE FRANCA - CPF: 207.155.791-34 (APELANTE), JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (APELANTE), ERCILIA LARA DE BARROS - CPF: 792.332.011-04 (APELANTE), CELSO CARLOS DA SILVA - CPF: 460.835.531-72 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA (APELADO), SILVIA CRISTINA BORGES MARTINS - CPF: 851.416.901-72 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO FONSECA registrado(a) civilmente como WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - CPF: 012.171.761-52 (ADVOGADO), RUBEN DOS SANTOS LARA - CPF: 340.454.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBINEIA MARIA DE LARA BARROS - CPF: 487.359.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 109.164.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZETE SENA DA SILVA - CPF: 420.379.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO - CPF: 207.752.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADA MARCELINA DE FRANCA - CPF: 207.155.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIA LARA DE BARROS - CPF: 792.332.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CARLOS DA SILVA - CPF: 460.835.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE NOVAS DECLARAÇÕES E PLANO DE PARTILHA PELO INVENTARIANTE – CONFLITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE HERDEIRO SOBRE PROPOSTA AMIGÁVEL DE PARTILHA APRESENTADA - ACEITAÇÃO TÁCITA – INACEITÁVEL - QUESTÕES CONTROVERSAS - IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Mesmo que o silêncio do recorrente/herdeiro sobre a proposta apresentada, possa ser tomado como declaração de vontade, sabidamente o que apenas se dá em casos específicos, sempre desde que não se exija manifestação expressa. Isto porque a partilha amigável somente se consuma pelas formas estatuídas nos artigos 2.015 do CC e 657 do CPC, quando levada ao Juiz.

2 - Destarte, à evidência de ausência de consenso por qualquer dos herdeiros, não há se falar em partilha amigável, nos termos do artigo 2.015 do CC e artigo 1.029 do CPC. Ou seja, a questão não é de preclusão do direito de se manifestar sobre a proposta, mas sim de aceitação a seus termos.

3 - Se ausente a regular consumação de partilha amigável por aceitação do viúvo/meeiro e, inclusive, neste recurso demonstrado, ao contrário, a divergência entre os herdeiros, sobretudo com a apresentação pelo recorrente de impugnação às primeiras declarações, era então o caso de intervenção do Juiz (art. 2.016 do CC) para tornar a partilha judicial.

4 - Assim, se o requisito legal não se cumpriu nos autos, é forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença combatida, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para regular processamento do inventário e partilha.

5 – Sentença cassada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO DOS SANTOS LARA (viúvo), contra a sentença de ID no 165250626 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos da Ação de Inventário no. 0038079-88.2013.8.11.0041; que HOMOLOGOU POR SENTENÇA (art. 659 do C.P.C.) a partilha dos bens deixados por Maria de Almeida Lara (ID n.o 24923645/24923646), ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

A parte apelante, em suas razões recursais de ID no 165250631, não concordando com a homologação da partilha, alegou que a proposta de acordo formulada pelos herdeiros Ruben dos Santos Lara e Rubineia dos Santos Lara, em nenhum momento foi aceito pelo apelante Raimundo dos Santos Lara.

Aduz que mesmo intimado para se manifestar sobre o documento de proposta de partilha pela decisão do juízo, ao deixar de manifestar sobre o documento não pode ser considerada anuência tácita à proposta de acordo.

Que a decisão do juízo a quo para manifestar sobre a proposta de partilha não há qualquer determinação no sentido de que a ausência de manifestação por parte de Raimundo dos Santos Lara seria considerada concordância tácita à proposta de acordo apresentada.

Sustentou que por estar em um conflito familiar com seus filhos Ruben dos Santos Lara e Rubineia dos Santos Lara, optou por nem mesmo se manifestar sobre a indecorosa proposta de acordo por eles apresentada, que lhe deixava sem teto para morar. Reafirmou que não houve consentimento em relação à proposta de acordo apresentada.

Alegou ainda que tem filhos de outras relações e não poderia ceder sua meação em favor dos herdeiros Ruben dos Santos Lara e Rubinéia Maria Lara de Barros sob pena de nulidade absoluta e que em eventual conciliação deveria, obrigatoriamente, ser resguardada em seu favor os 50% da meação. Contestou a alegação do inventariante acerca dos valores a receber pela venda de imóvel a terceiro, pois segundo alega foi ante do falecimento da inventariada.

Defendeu a nulidade da sentença por inexistência do negócio jurídico representada pelo documento de proposta de partilha. Que há desproporção na partilha dos bens inventariados.

Aduz que a proposta de acordo não trouxe a atribuição de valor aos bens do espólio, para fins de partilha, conforme exigido pelo art. 660, III, do CPC e não trouxe a declaração dos bens do espólio, conforme exigido pelo art. 660, II, do CPC, a resultar que a proposta não se revestiu da forma prescrita em lei e preteriu solenidade que a lei considera essencial para a sua validade.

Requer seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença de primeiro grau, ou para reforma-la em resolução da lide com decisão acerca dos pedidos do apelante Raimundo dos Santos Lara apresentados na Impugnação e deliberando acerca da partilha, decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para o MM juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, para que , somente depois seja proferida sentença de mérito.

O espólio apelado, em suas contrarrazões sob o ID no 165250636, refutou os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso e mantida a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, versa o feito sobre Ação de Inventário cujo ato sentencial julgou para os devidos efeitos jurídicos e legais, a partilha dos bens objeto do feito, deixados por MARIA DE ALMEIDA LARA, que faleceu em 29/11/2012, conforme o certidão de óbito juntada aos autos.

Presentadas a primeiras declarações, informou a existência dos seguintes herdeiros: viúvo/meeiro: Raimundo dos Santos Lara; e filhos: Ruben dos Santos Lara e Rubineia Maria Lara de Barros.

Apresentadas impugnação as primeiras declarações pelo viúvo.

Com o processamento das informações e suas contestações, o Senhor Raimundo informou que: i) o montante de 50% (cinquenta por cento) dos alugueis recebidos no período de dezembro de 2.012 a abril de 2.016 perfaz o valor de R$ 79.225,00 (setenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais), mas o valor de R$ 43.078,28 (quarenta e três mil setenta e oito reais e vinte e oito centavos) deve ser abatido, por se tratar de despesas referentes com manutenção e reforma dos imóveis; que o inventariante está ocupando o imóvel descrito às fls. 367 desde dezembro de 2.014, e que há um débito de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais); ii) não concorda com a transferência dos bens móveis para o nome do Inventariante, uma vez que somente deverá ocorrer na ocasião da partilha de bens. Ao final, requer a aprovação da prestação de contas.

Por fim, apresentada as últimas declarações o inventariante propôs que:

- 1) os seguintes bens imóveis integram o acervo patrimonial:

a) Uma area de 11,23ha remanescente de uma area de 57,45ha, denominada "Buriti", situada no município de Chapada dos Guimaraes-MT, registrada no cartório do 1o oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada, registrada sob. 14.808, livro 2DA, fls. 066
[1]
;

b) terreno edificado com 204m2, localizado na Rua Marechal Deodoro, 567, Araés, registrada sob n. 206, livro 02, fls. 092, no 2o oficio de Cuiabá – MT;

c) um terreno edificado com 250m2, localizado na Rua Estevão, 317, Quilombo, Cuiabá – MT, registrada no 2o oficio de Cuiabá, sob n. 42.028, livro 2-F, fls. 067;

d) terreno edificado com 192m2, remanescente de um lote de 392m2, localizado na Rua Estevão, 317, Quilombo, Cuiabá – MT, registrada no 2o oficio de Cuiabá, sob n. 2.690, livro 2-F, fls. 207 (meeira Maria Sebastiana da Silva); e) terreno edificado com 100m2, localizado na Rua Estevão, 301, Quilombo, Cuiabá – MT, registrada no 2o oficio de Cuiabá, sob n. 200, livro 2, fls. 090;

f) os bens descritos as fls. 238/242 (testamento);

- 2) produto das alienações dos seguintes bens:

a) imóvel situado na Rua Presidente Marques, 894, Quilombo, registrada sob n. 37.470, livro 3-AC, fls. 002, 2o oficio de Cuiabá – MT, transacionado com a Senhora Lizete Sena da Silva;

b) parte da Fazenda Buriti (Matricula 14.808), 4.16ha registrada sob n. 16.685, transacionada com o Senhor Ronaldo Paes de Barros;

c) a área transacionada com o Senhor José Adalberto de Barros “Procurador Mauro César Lara de Barros informa que foi vendida uma área de 2.000.00 m2; (7 “ha”) em 2.007 e uma área de 4.251.727 m2; (9 “ha”) em 2.011 aos seus pais, todas devidamente quitadas;

d) 500 (quinhentos) hectares, Fazenda Praia Rica, situado no Rio Manso, esta transacionada com o Senhor Odiles Canavarros Souza. A propriedade já foi transferida;

e) veículos descritos nos itens 3,4 e 5 da inicial (ID 24913570), já alienados, o inventariante não sabe informar se foi transferido o domínio;

- 3) os bens móveis:

a) motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, ano 2010/2010, Placa NJW 4426, CHASSI: 9C2JC4110AR628345, RENAVAN: 2146333470, ao Sr. EVAIR PEDROSO NEVES, portador do CPF sob n. 047131.71-77;

b) automóvel VW-Voyage 1.0, ano 2010/2011, Placa NUE 9979, CHASSI: 9BWDA05U1BT116731, REVANAN: 250100061, vendido ao SR. IRINEU ALVES DE LARA, portador do CPF sob n. 344.846.041-91, já foram alienados;

4) Requer seja a partilha de bens apresentada no ID n.o 24923646 deve ser homologada.

Não encontrando óbices o juízo do feito HOMOLOGOU POR SENTENÇA (art. 659 do C.P.C.) a partilha dos bens deixados por Maria de Almeida Lara (ID n.o 24923645/24923646), ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Irresignado o viúvo/meeiro, RAIMUNDO DOS SANTOS LARA interpôs recurso de apelação apresentando tese de reforma/anulação de sentença homologatória sob o argumento de que, mesmo que tenha deixado escoar prazo in albis para manifestar a respeito da proposta da partilha, amigável, apresentado pelo inventariante nos autos, não aceitou os seus termos, da forma tácita e que por esta razão inexiste o negócio jurídico da forma como partilhado os bens inventariados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, Conforme se extrai das próprias lições citadas no recurso, e o que é mesmo sabido, a partilha amigável encerra negócio jurídico consensual, assim dependente, dada esta sua natureza, da manifestação de vontade das partes que ajustam a divisão.

Cumpre enfatizar que, embora o direito de herança seja garantido constitucionalmente, elencado como direito fundamental (art. 5o, XXX, da CF), sua natureza é de direito disponível, podendo as partes, se desejarem, renunciá-lo. Contudo, o ato de renúncia, ainda que parcial, deve ser feito de forma expressa, motivo pelo qual, na hipótese de partilha desigual, considerando que os bens não são distribuídos em igualdade de proporções, revela-se imprescindível a expressa anuência de todos os herdeiros.

Destarte, à evidência de ausência de consenso por qualquer dos herdeiros, não há se falar em partilha amigável, nos termos do artigo 2.015 do CC e artigo 1.029 do CPC. Ou seja, a questão não é de preclusão do direito de se manifestar sobre a proposta, mas sim de aceitação a seus termos.

Neste sentido, vale anotar colacionados arestos, na interposição, que se referem ao plano de partilha judicial, sobre o qual as partes deixam de se manifestar.

Nesta toada, entendo como inadmissível, na espécie, que o silêncio do recorrente/herdeiro sobre a proposta apresentada, possa ser tomado como declaração de vontade, sabidamente o que apenas se dá em casos específicos, sempre desde que não se exija manifestação expressa.

Isto porque a partilha amigável somente se consuma pelas formas estatuídas nos artigos 2.015 do CC e 657 do CPC, quando levada ao Juiz.

Art. 2.015 do CC : Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.

Art. 657 CPC: “A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4o do art. 966 .

Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessou;

II - no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;

III - quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.

Ademais ressalto que o esboço de partilha é peça processual que acompanha o formal de partilha, razão pela qual não poderá ser homologado com erros ou incorreções, principalmente quando o caso se trata de partilha diferenciada (cota superior à que lhe seria devida por herança, sem reposição pecuniária), cuja subscrição deve seguir por anuência de todos os herdeiros, sem exceção.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO POR TODOS OS HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DÍVIDA DO HERDEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUINHÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de herança possui natureza de direito patrimonial disponível, motivo pelo qual as partes podem, se desejarem, renunciá-lo. Contudo, o ato de renúncia, ainda que parcial, deve ser feito de forma expressa, conforme disposto no art. 1.806 do CC, razão pela qual, na hipótese de partilha desigual, considerando que os bens não são distribuídos em igualdade de proporções, revela-se imprescindível a expressa anuência de todos os herdeiros. 2. No caso, observa-se que foi apresentado nos autos esboço de partilha, o qual, todavia, considerando a divisão patrimonial, possui natureza de partilha diferenciada, por meio da qual determinado herdeiro é beneficiado com cota superior à que lhe seria devida por herança, sem reposição pecuniária aos demais sucessores. Em razão disso, o plano deve ser subscrito por todos os herdeiros, sendo aplicável o disposto no art. 1.806 do CC, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a r. decisão agravada não merece reparos. 3. Além disso, o patrimônio dos herdeiros não se encontra individualizado no inventário. Todavia, quando da homologação de plano de partilha diferenciada, deve ser observada a penhora constante no rosto dos autos, já que eventual cessão de direitos hereditários, independentemente se a título gratuito ou oneroso, não pode ocasionar a ineficácia da penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1333418, 07510436520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível - TJDFT, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021).

Desta forma, se ausente a regular consumação de partilha amigável por aceitação do viúvo/meeiro e, inclusive, neste recurso demonstrado, ao contrário, a divergência entre os herdeiros, sobretudo com a apresentação pelo recorrente de impugnação às primeiras declarações, era então o caso de intervenção do Juiz (art. 2.016 do CC) para tornar a partilha judicial.

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL - APELAÇÃO CÍVEL - CABIMENTO - PLANO DE PARTILHA - HOMOLOGAÇÃO - QUESTÕES CONTROVERSAS - IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - SENTENÇA CASSADA.

- A partir do momento que uma das partes interessadas manifesta-se expressamente discordância quanto aos termos da partilha, descabe ao Magistrado simplesmente homologar o plano de partilha, que deixou de ser amigável, passando a incidir o disposto no art. 2.016 do Código Civil/02.

- Sentença cassada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.01.018985-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 5a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2016, data da publicação da súmula: 28/06/2016).

Deveras, no contexto da sentença prolatada na ação de inventário acostada que se limitou a homologar a partilha propostas pelo inventariante com a ausência nos autos da anuência de um herdeiro enumerado na ação à proposta da partilha dos bens inventariados, e sem contudo resolver o conflito havido entre as partes, mister o reconhecimento de sua nulidade, a fim de que seja oportunizado ao herdeiro recorrente sua manifestação ao plano de partilha, observando a aplicação à proposta o que dispõem os artigos 651 e 653 do CPC.

Portanto, sigo a conclusão no caso em espécie que, para a devida homologação de partilha amigável, todos os herdeiros e interessados devem concordar, imperiosamente, com o plano de partilha apresentado pelo inventariante. Assim, se o requisito legal não se cumpriu nos autos, é forçoso o reconhecimento da nulidade da sentença combatida, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para regular processamento do inventário e partilha.

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença homologatória, para que se proceda ao regular processamento da ação de inventário e partilha nos termos disposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024